Tribunal: CARF
Processo: 10980.721573/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. IRRF. TRABALHO ASSALARIADO. DÉBITO INFORMADO EM DIRF E NÃO CONFESSADO EM DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. ERRO DE FATO. DIRF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O ônus da comprovação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito constitutivo do Fisco, conforme art. 373, II do CPC/2015 - de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal - é do sujeito passivo.
A escrituração contábil mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
E o momento da produção da prova ou fazer a juntada aos autos, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Restando não comprovado o alegado erro de fato quanto aos débitos informados em DIRF original, pela não produção de prova hábil, idônea, cabal, mantém-se o lançamento fiscal com multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora respectivos.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 124

1
123
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10980.721573/2015­22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.478 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Recorrente
MARCOS ANTÔNIO MARTINS & CIA LTDA ­ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2014
PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. IRRF.
TRABALHO ASSALARIADO. DÉBITO INFORMADO EM DIRF E
NÃO CONFESSADO EM DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. ERRO
DE FATO. DIRF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA
DO AUTO DE INFRAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33 ­
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O ônus da comprovação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do
direito constitutivo do Fisco, conforme art. 373, II do CPC/2015 ­ de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal ­ é do sujeito passivo.
A escrituração contábil mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
E o momento da produção da prova ou fazer a juntada aos autos, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Restando não comprovado o alegado erro de fato quanto aos débitos
informados em DIRF original, pela não produção de prova hábil, idônea,
cabal, mantém­se o lançamento fiscal com multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) e dos juros de mora respectivos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721573/2015-22
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 125

2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kíchel ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 126

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 84/86) em face do Acórdão da 2a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro (e­fls. 76/78) que manteve o lançamento fiscal.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 14/05/2015, a Fiscalização da RFB, unidade DRF/Curitiba, lavrou
Auto de Infração do IRRF, ano­calendário 2014 (e­fls. 25/30), ao imputar a seguinte infração,
in verbis:

(...)

(...)

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 127

4

(...)

­ que o crédito tributário lançado de ofício, ano­calendário 2014, perfaz o
montante de R$ 49.499,73, assim especificado:

Auto de Infração
Principal (R$)
Juros de Mora
(calculados até
05/2015) (R$)
Multa de Ofício de
75% (R$)
Total (R$)
IRRF
26.726,55
2.728,26
20.044,92
49.499,73

Ciente do lançamento fiscal em 18/05/2015 (e­fl. 32), a contribuinte
apresentou Impugnação parcial em 17/06/2015 (e­fls. 33/34), argumentando, em síntese:

(...)

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 128

5

(...)
Obs:
(i) Em face da não impugnação do fato gerador do IRRF de 31/03/2014, valor R$ 330,00, a
contribuinte foi intimada a fazer o pagamento (e­fls. 68/71).
(ii) Conforme extrato do processo (e­fls. 72/73), consta que o IRRF do fato gerador citado foi
pago, conforme excerto que transcrevo:
(...)

(...)

Na sessão de 28/09/2016, a 2a Turma da DRJ/Rio de Janeiro julgou a
impugnação improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 76/78), cuja ementa e dispositivo
transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­
IRRF
Ano­calendário: 2014
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 129

6
ERRO
MATERIAL.
ALEGAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
EFEITO.
Não comprovado alegado erro material, insustentável sua
alegação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM, por unanimidade de votos, os membros desta Turma
em negar provimento à impugnação e ratificar a exigência do
IRFONTE, R$ 26.396,55, litigada nestes autos, acrescida de
penalidade de 75% e encargos moratórios, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado:
(...)
Ciente desse decisum em 19/10/2016 (e­fl. 82), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 18/11/2016 (e­fls.84/86) e do qual cabe extrair os seguintes excertos:
(...)

(...)

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 130

7
(...)

(...)

É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 131

8

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

OBJETO DO LANÇAMENTO FISCAL

Conforme relatado, trata­se de Auto de Infração do IRRF, lavrado em
procedimento de cruzamento de informações ­ malha fiscal ("batimento" de informações DIRF
x DARF), onde restou consignada a infração FALTA DE PAGAMENTO DO IRRF ­
TRABALHO ASSALARIADO ­ informado em DIRF, código de receita 0561, quanto aos
seguintes fatos geradores, excerto retirado do lançamento fiscal:

(...)

(...)

Obs:
Quanto ao fato gerador do IRRF 31/03/2014, a contribuinte, ainda na primeira instância,
deixou de impugnar, pois, ao reconhecer o débito desse PA, efetuou o pagamento. Inclusive, na tela Relatório do
Processo consta que referido débito foi extinto por pagamento (e­fl. 120), cujo excerto transcrevo:

(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 132

9

(...)

MATÉRIA DEVOLVIDA PARA ANÁLISE POR ESTÁ INSTÂNCIA
RECURSAL ORDINÁRIA DO CARF

Na primeira instância de julgamento, a contribuinte:
a) alegou erro de fato quanto aos débitos de IRRF ­ TRABALHO
ASSALARIADO ­ informados nas DIRF dos PA 04/2014, 05/2014 e 06/2014, código de
receita 0561;
b) juntou cópia de DIRF ­ Retificadora transmitida em 20/05/2015,
reduzindo o débito do IRRF do ano­calendário 2014 para R$ 5.418,64 (e­fls; 64/65). Ou seja, a
DIRF­Retificadora foi transmitida após ciência do auto de infração. A contribuinte tomou
ciência do Auto de Infração do IRRF em 18/05/2005 (e­fl. 32).

A decisão a quo julgou a impugnação improcedente, mantendo a exigência
fiscal, cuja fundamentação do voto condutor transcrevo (e­fls. 77/78), in verbis:

(...)

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 133

10
(...)

Obs: O ônus probatório é do sujeito passivo quanto às alegações atinentes a fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do fisco de constituir o crédito tributário via lançamento de ofício
(defesa de mérito indireta) e quanto à negação frontal de não ocorrência do fato do fato gerador dos PA objeto do
lançamento (defesa de mérito direta).

(...)

(...)

Nas razões do recurso, pela reforma da decisão recorrida a contribuinte
voltou a argumentar:
a) que cometera erro de fato quanto aos débitos do IRRF ­ TRABALHO
ASSALARIADO ­ dos períodos de apuração dos PA abril, maio e junho de 2014, código de
receita 0651.
b) que os débitos seriam menores conforme DIRF 2015, ano­calendário 2014
(retificadora), apresentada após ciência do Auto de Infração do IRRF.

Identificados os pontos controvertidos passo a enfrentá­los.

DIRF­RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
LANÇAMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE PARA AFASTAR A
INFRAÇÃO IMPUTADA. ERRO DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO FISCAL MANTIDO

A contribuinte informou na DIRF (original), ano­calendário 2014, débitos de
IRRF ­ Trabalho Assalariado, código de receita 0561 (e­fl.13), quanto aos PA 03/2014,
04/2014, 05/2014 e 06/2014, conforme excertos que transcrevo:

(...)

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 134

11

(...)

Consta do Recibo, de 20/02/2015, da DIRF (original) (e­fl. 113), ano­
calendário 2014, Rendimentos Tributáveis R$ 168.807,78 e IRRF R$ 31.815,19, com 03
beneficiários, conforme excerto:

(...)

(...)

Obs: Não consta dos autos quem seriam os 03 beneficiários do IRRF (não consta os nomes
ou CPF).

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 135

12
Em relação a esses débitos de IRRF informados na DIRF (original), a
fiscalização da RFB (batimento DIRF x DARF), apurou diferença a pagar do IRRF, código
de receita 0561, conforme Planilha DIRF x DARF (e­fl. 24), Anexa ao Auto de Infração.
(...)

(...)

Obs:
(i) Como dito antes, quanto ao IRRF objeto do lançamento fiscal, apenas o atinente ao PA
março/2014 foi pago. Os demais PA são objeto do recurso, nesta instância recursal, onde a contribuinte alega erro
material, erro de fato, na DIRF (original).
(II) A contribuinte juntou cópias das GFIP:
a) mês abril/2014, onde constam 09 empregados e 01 diretor não empregado (e­fls. 95/100):

b) mês maio/2014, onde constam 08 empregados e 01 diretor não empregado (e­fl. 101/106):
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 136

13

c) mês junho/2014, onde constam 08 empregados e 01 diretor não empregado (e­fls.
107/112):

Por sua vez, consta do Recibo da DIRF (retificadora) (e­fls. 115/116), ano­
calendário 2014, transmitida em 20/05/2015 (essa data é posterior à data de ciência do
lavratura do auto de infração que ocorreu em 18/05/2015), Rendimentos Tributáveis R$
63.807,78 e IRRF R$ 5.418,64, com 02 beneficiários, conforme excerto:

(...)

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 137

14

(...)

Obs:
(i) DIRF (retificadora): os beneficiários do IRRF são Thiago de Lima Gonçalves ­
Rendimentos Tributáveis R$ 42.237,78 e IRRF R$ 1.317,07 + R$ 141,57 (13o) e Juarez Fernandes Vieira ­
Rendimentos Tributáveis R$ 18.000,00 e IRRF R$ 3.960,00 (e­fls. 117/118).
(ii) O nome Juarez Fernandes Vieira não consta das GFIP citadas.

Diversamente do alegado pela recorrente nas razões do recurso, nesta
instância recursal também a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência do alegado
erro material (erro de fato) no preenchimento da DIRF (original) para justificar a
apresentação da DIRF (retificadora) para afastar o lançamento fiscal quanto aos PA recorridos.
Veja.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33 ­ Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), em face da perda da
espontaneidade.
Necessidade de comprovação pela recorrente do alegado erro de fato, por se
tratar de defesa de mérito indireta.
Alegar o erro de fato sem comprovar é mesma coisa que não alegar.
Vale dizer, o ônus da prova, para afastar o lançamento fiscal, é do sujeito
passivo, conforme CPC/2015, art. 373, II (de aplicação subsidiária ao processo fiscal) c/c art.
15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Art. 373, II, Lei no 13.105, de 2015 ­ CPC/2015 ­ estatui, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ (...)
II ­ ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
(...)

O momento da produção da prova é quando da apresentação da impugnação
na instância a quo e, ainda, a complementação da prova no prazo recursal, na segunda instância
(arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 138

15
Para fazer prova idônea, hábil, cabal, no sentido de comprovar o alegado erro
de fato, a recorrente não juntou cópia da escrituração contábil com documentos de suporte.
Apenas a escrituração contábil, nos termos do art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do Decreto no
9.580, de 2018 (RIR/2018) faz prova dos fatos nela registrados, in verbis:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais(Decreto­Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

No caso, a recorrente ­ empresa do Simples ­ está obrigada, pelo menos, a
escriturar o livro Caixa, com toda a movimentação financeira, inclusive bancária, conforme art.
26, §2o, da LC no 123/2006, in verbis:

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:
I ­ emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de
acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II ­ manter em boa ordem e guarda os documentos que
fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições
devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido
o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes.
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte,
além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo,
deverão, ainda, manter o livro­caixa em que será escriturada
sua movimentação financeira e bancária.
(...)
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo
Simples
Nacional
poderão,
opcionalmente,
adotar
contabilidade simplificada para os registros e controles das
operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê
Gestor.
(...)

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 139

16
A recorrente não juntou cópia da escrituração contábil dos PA objeto dos
auto de infração, apenas juntou cópia de DIRF ­ Retificadora e cópias de GFIP de vários
períodos de apuração. Ou seja, cópias de declarações elaboradas unilateralmente.
Ora, para supressão ou redução de imposto a pagar (informado em DIRF), em
face da perda da espontaneidade, a legislação de regência estabelece necessidade do sujeito
passivo fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da
escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde
estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do
RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DIRF (retificadora),
reduzindo débito informado na DIRF (original), por si só, não comprovam alegado erro de fato,
exige­se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e
documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DIRF (retificadora).
Ainda, como já dito antes, o ônus probatório, quando objetado a existência de
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco, é do sujeito passivo, conforme
art. 373, II, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o
momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é
por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso
voluntário.
Como visto, o mero confronto de DIRF (original), DIRF (retificadora) com
GFIP dos PA objeto do auto de infração não têm o condão, de por si só, provar o alegado erro
de fato, necessário juntar cópia da escrituração contábil de onde os dados, que seriam corretos,
foram extraídos.
Na DIRF (original) consta informado 3 (três) pessoas físicas que seriam as
beneficiárias do IRRF.
Na DIRF (retificadora), que tenta reduzir o IRRF e visa a afastar o
lançamento fiscal, constam 02 (duas) pessoas físicas que seriam beneficiárias do IRRF.
Ademais, embora as GFIP tratem apenas de retenção de Contribuição
Previdenciária (INSS) quanto ao beneficiário do IRRF, frise­se que o Sr. Juarez Fernandes
Vieira informado, constante da DIRF (retificadora), seu nome, não consta das GFIP dos PA
objeto do auto de infração. Então, os dados das GFIP ­ como visto ­ não confirmam sequer os
dados das DIRF, sendo necessário a juntada de escrituração contábil.
A Contribuinte não juntou aos autos cópia das Relações Anuais de
Empregados e da Relação Anual de Informações Sociais ­ RAIS de que trata o art. 52, IV, da
LC no 123/2006.
Como visto, na instância a quo, quanto nesta instância recursal, a recorrente
não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721573/2015­22
Acórdão n.o 1401­004.478
S1­C4T1
Fl. 140

17
Logo, o alegado erro de fato não restou comprovado. Deve­se manter o
lançamento fiscal (IRRF, multa de ofício de 75% e juros de mora respectivos), quanto aos
períodos de apuração recorridos.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital